Tribunal: TJDFT
Processo: 0731567-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ FÉ. NÃO DEMONTRADA. SÚMULA 375/STJ. SISBAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE.
1. O art. 792, IV, do CPC, estatui que a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Por sua vez, o art. 828, § 4o do CPC estatui que: “Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.”
2. Consoante o entendimento da Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Inexistindo indícios de que o terceiro adquirente tivesse conhecimento da existência da demanda e portanto, agido com má-fé, descabe falar em fraude à execução.
3. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. Consoante o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento das pesquisas eletrônicas deve estar alinhado ao princípio da razoabilidade verificável no caso concreto. (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.